Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717611-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO PETRONILO DA COSTA RECORRIDO: JOSÉ CARLOS LOPES AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. EFEITOS DA SENTENÇA. ALCANCE. ART. 506, DO CPC. DECISÃO LIMINAR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. (art. 506, do CPC). 1.1. Nada obstante as alegações do embargante, verifico que a decisão, dado o caráter não exauriente, abordou com a devida acuidade a matéria vertida, não se vislumbrando, desse modo, o aparente vício de omissão. 2. Os argumentos utilizados no presente recurso não têm o condão de modificar o resultado do julgamento pela estreita via dos embargos de declaração, cujos expedientes devem ser restritos aos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, fatores que não se vislumbraram no julgado ora recorrido. 3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de embargos de declaração quando a decisão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 109, § 3o, do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que a decisão resistida não teria considerado a possibilidade de ter havido transferência da posse de originários para terceiros e/ou sucessão entre eles. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao indicado malferimento ao artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil, pois “conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.592.306/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Ademais, rever a conclusão do órgão colegiado de que “Com essas considerações, tenho que os argumentos apresentados pelo agravante não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade do direito vindicado, nem o perigo da demora, pois são requisitos cumulativos” (ID 65229670) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017